Tribunal: TJDFT
Processo: 0710859-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710859-62.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE GUITTON COTTA AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES DA UNDF (UNDF) RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Vistos etc., Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto pela impetrante, MICHELLE GUITTON COTTA, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do mandado de segurança no 0700267-02.2023.8.07.0018 impetrado contra ato do DIRETOR DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO e do REITOR UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES DA UNDF (UNDF), indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 146961165 do processo referência): Vistos etc. 1. Recebo a emenda à inicial de ID 146897869. Anote-se e retifique-se o valor da causa para R$ 34.320,00 (trinta e quatro mil trezentos e vinte reais). 2. Trata-se de mandado de segurança impetrado por MICHELLE GUITTON COTTA contra REITORA PRO TEMPORE DA UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES DA UNDF, postulando a concessão de tutela de urgência para permitir que a Autora prossiga classificada no certame a partir da média (“7,38” pontos) de suas 2 (duas) primeiras avaliações (“8,63” e “6,13”), inclusive, se tal nota for suficiente, nas eventuais próximas etapas e fases futuras do concurso, até o julgamento definitivo do presente writ; e, subsidiariamente, (a.2) limitar a avaliação do terceiro avaliador apenas ao critério (“Coesão e Coerência (CC)”) em que houve variação de mais de 25%, mantendo a nota dos demais critérios avaliados, também autorizando sua permanência no certame até o julgamento em definitivo. Afirma que se inscreveu e participou do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva no cargo de “Professor de Educação Superior”, área no. 125 “Introdução às Ciências e Biotecnologia (Especialização - 20 horas)”, aberto pela Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) através do Edital no. 01/2022. Sustenta que a executora do edital (IADES) cometeu ato ilícito ao permitir e considerar uma terceira avaliação – que acabou reduzindo a nota final da Impetrante, desclassificando-a do concurso – em total discordância com o que consta dos itens 12.1.1, 12.3 e 12.9 do edital do certame. Alega, ainda, que houve descumprimento do edital do concurso, pois a nota máxima única (10 pontos) deveria ser considerada de forma estratificada, composta por 4 (quatro) elementos de correção com nota máxima de até 2,5 pontos, de acordo com os itens 12.2 e 12.3 do edital. Por fim, assevera a impossibilidade da reforma em prejuízo (reformatio in pejus) das notas dos critérios de avaliação da candidata que não variaram mais de 25%. A inicial veio instruída com os documentos. É a síntese do necessário. Decido. A liminar em sede de mandado de segurança tem seus requisitos regulados pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Referida norma estatui que, ao despachar a inicial, o juiz ordenará que “se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese dos autos, não denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, notadamente porque os argumentos contidos na inicial do mandado de segurança não denotam a presença de “fundamento relevante”. Observe-se que é firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder (Plenário do STF, em abril de 2015, RE 632.853/CE, Tema 485 de repercussão geral). A impetrante insurge-se contra os critérios de correção e pontuação da prova subjetiva. Todavia, não há qualquer teratologia na forma utilizada pela banca. O subitem 12.1.1 do edital estabeleceu, com clareza, a realização de uma terceira avaliação caso as notas atribuídas pelos os 2 (dois) primeiros avaliadores divergissem em mais de 25% da nota máxima da questão: 12.1.1 A prova discursiva será corrigida por 2 (dois) avaliadores. Caso as correções divirjam em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão, uma terceira correção será realizada. A nota final da discursiva será a média das duas notas atribuídas pelos dois avaliadores, caso haja convergência entre os dois primeiros avaliadores, ou a média das duas notas mais próximas, caso haja uma terceira correção. Evidente que não se trata de divergência superior a 25% da correção entre os 2 primeiros avaliadores. Basta ler a questão. Pensar de modo diferente, como quer a impetrante, significa criar uma regra de correção exclusiva para a parte, em detrimento de todos os demais candidatos, em grave ofensa ao princípio da impessoalidade e, portanto, ao princípio máximo que rege os concursos públicos de provas ou de provas e títulos, a isonomia. Ademais, em nenhum momento é previsto no edital, que é a lei interna do certame, a composição de nota estratificada que convém à impetrante. Por fim, não houve reformatio in pejus, mas sim o cálculo da nota final da impetrante de acordo com os critérios previstos em edital, que a todos alcança. E mesmo que se considerasse que o rebaixamento da nota final da impetrante considerasse uma reformatio in pejus (mesmo sem um recurso administrativo?), a própria Lei no 9.784/99 admite reformatio in pejus no âmbito do recurso administrativo (par. único, art. 64), vedada apenas no âmbito da revisão administrativa (par. único, art. 65). Conclui-se, portanto, que não há que se falar em erro grosseiro, dupla interpretação ou necessidade de declarar a nulidade da conduta administrativa. Desta forma, INDEFIRO a medida liminar. (...). Os embargos de declaração opostos pela agravante contra a decisão agravada foram rejeitados (ID 150656464 do processo referência). Nas razões recursais (ID 44535307), a agravante alega, em síntese, que: (i) “a banca examinadora submeteu a prova discursiva da Impetrante a uma terceira (e indevida) correção sem que houvesse divergência entre as notas atribuídas por primeiro (“8,63” pontos) e segundo (“6,13” pontos) avaliadores “em mais de 25% (vinte e cinco por cento) [2,5 pontos] da nota máxima da questão [‘10,00 pontos’]”, ocasionando prejuízo à candidata, que, de excelente colocação no concurso, foi precocemente desclassificada”; (ii) “mesmo por outra intepretação possível do edital (vide item II-B desta petição), o ato de ilegalidade também resta evidente, pois, ainda que admitida a divergência “em mais de 25% (vinte e cinco por cento) [0,625 pontos] da nota máxima da questão [‘2,5 pontos’]” relacionada a 01 (um) dos 4 (quatro) elementos de correção da prova discursiva (TX, AR, CC e EC), a intelecção elementar do edital é que uma terceira avaliação deveria ser realizada tão somente em relação ao item (“Coesão e Coerência (CC)”) cuja divergência autorizativa ocorreu (2,5 pelo primeiro avaliador e 1,50 pelo segundo avaliador = diferença de mais de 25% ou 0,625 ponto) e não quanto aos demais itens convergentes”; e (iii) “há também importante ilegalidade e violação às regras do edital no tocante à total ausência de informações claras sobre os critérios de avaliação sem qualquer explicitação a respeito dos motivos de perda de pontos ou do resultado e da fundamentação do suposto ‘indeferimento’ de seus recursos”. Requer a antecipação da tutela recursal “para permitir que a Recorrente prossiga classificada no certame a partir da média (“7,38” pontos, calculada pela própria Banca, vide ID 146846445 p.8, transcrito na fl. 2 deste Recurso) a partir das suas 2 (duas) primeiras avaliações (“8,63” e “6,13”), inclusive prosseguir nas eventuais próximas etapas ou fases futuras do concurso se tal nota for suficiente, até o julgamento definitivo do mandado de segurança”. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, confirmando-se a liminar. Preparo (ID 44979049 e 44979050). É o relatório. Decide-se. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do CPC[1], condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Por mais relevantes que sejam os argumentos e as pretensões da agravante, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. Como se sabe, o Poder Judiciário tem um papel limitado na análise de questões relacionadas aos concursos públicos, que se resume a verificar se os princípios da legalidade e da vinculação ao edital foram respeitados, sem interferir na discricionariedade da Administração Pública na definição dos critérios e normas que regulam o certame, que deverão observar os preceitos estabelecidos na Constituição Federal. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de um concurso público na análise dos critérios utilizados na elaboração e correção das provas, em virtude do princípio da separação dos poderes. Ou seja, não pode entrar no mérito das decisões administrativas, mas apenas verificar se elas estão em conformidade com a Lei e a Constituição Federal. Nesse sentido, destaca-se julgado do Superior Tribunal de Justiça, representado pela seguinte ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXAME DE ORDEM. REVISÃO DE CORREÇÃO DE PROVA. EXCEÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Segundo entendimento consolidado desta Corte e do STF, é vedado ao Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas. Em verdade, entende-se que atuação do julgador deve cingir-se ao controle jurisdicional da legalidade do certame. (...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.159.680/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.) (Grifou-se). O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (tema 485), decidiu que “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas” (STF, Tribunal Pleno, RE 632.853/CE, rel. ministro GILMAR MENDES, julgado em 23/04/2015, DJe-125 de 29/06/2015). De igual modo, tem decidido a 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ESCRITURÁRIO DO BANCO DO BRASIL. CONCORRENTE. IMPETRAÇÃO. OBJETO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. REPROVAÇÃO. MÉDIA PARA APROVAÇÃO. NÃO OBTENÇÃO. SUPOSTO ERRO GROSSEIRO. CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO PARA ETAPA SUBSEQUENTE. ELIMINAÇÃO. INCONFORMAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO. INVALIDAÇÃO E REVISÃO DE QUESTÕES. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS SEGUNDO O DEFENDIDO E APRECIAÇÃO DO JUDICIÁRIO. ELISÃO DOS ERROS APONTADOS. CORREÇÃO DA PROVA PELO JUDICIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, À LEGALIDADE E MORALIDADE QUE GOVERNAM O CERTAME SELETIVO. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS UNIVERSAIS DE AVALIAÇÃO. ERROS GROSSEIROS. EXIGÊNCIA DE CONTEÚDO FORA DO PREVISTO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. NEGATIVA. IGUALDADE E ISONOMIA. PRESERVAÇÃO. VIOLAÇÃO À ISONOMIA E À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. PREVENÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. IMPETRANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO TRÂNSITO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO. REJEIÇÃO. ARGUIÇÃO PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO DECORRENTE DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA INEXISTENTE. FATOS PROVADOS E INCONTROVERSOS. MATÉRIA CONTROVERSA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DA IMPETRAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO INEXISTENTE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CANDIDATOS PASSÍVEIS DE SEREM AFETADOS PELA ORDEM. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO MANDAMENTAL REJEITADO. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais de forma a ser resguardada sua legalidade, conforme emerge da separação de poderes que norteia o regime republicano, divisando as atribuições inerentes a cada um dos poderes do estado, derivando desse postulado que, em sede de concurso público, compete-lhe exclusivamente velar pela legalidade do certame, velando pela observância do legalmente prescrito e do edital que norteia o procedimento. 6. O controle de legalidade assegurado ao judiciário no ambiente de certame público, conquanto cingindo-se à aferição da adequação do procedimento seletivo à regulação positiva, não autoriza a invalidação do procedimento nem imersão nos critérios de correção das provas adotados universalmente pela banca examinadora sem demonstração substancial de eventuais equívocos procedimentais que ensejaram a qualificação de ilegalidades, malferindo os direitos que legitimamente são assegurados aos concorrentes, pois não lhe é permitido substituir a banca examinadora, conforme tese firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento realizado sob a fórmula da repercussão geral (RE 632.853, Tema 485). (...) 9. Apelações dos impetrados conhecida e provida. Recurso adesivo do impetrante conhecido e desprovido. Sentença reformada. Segurança denegada. Unânime. (Acórdão 1606668, 07450267320218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No caso concreto, à primeira vista, não se verifica ofensa aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital em relação aos pontos suscitados pela agravante, sobretudo quanto aos critérios utilizados para correção e atribuição de pontos na prova subjetiva, previstos no edital do certame nos seguintes termos (ID 146842590 do processo referência): “12.1.1 A prova discursiva será corrigida por 2 (dois) avaliadores. Caso as correções divirjam em mais de 25% (vinte e cinco por cento) da nota máxima da questão, uma terceira correção será realizada. A nota final da discursiva será a média das duas notas atribuídas pelos dois avaliadores, caso haja convergência entre os dois primeiros avaliadores, ou a média das duas notas mais próximas, caso haja uma terceira correção.” Isso porque, as correções divergem em mais de 25% da nota máxima da questão. A menor nota (6,13) e a maior (8,63) equivalem, respectivamente, a 40,78% e 28,96%. Portanto, em princípio, não há evidência de ilegalidade na decisão da banca examinadora. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento do efeito suspensivo ativo pretendido. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, INDEFERE-SE o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso no prazo legal. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 27 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.